Tribunal: TJDFT
Processo: 0706268-03.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO OBSERVADA. REPOSICIONAMENTO. FINAL DE FILA. SENTENÇA DENEGATÓRIA MANTIDA.
1. Viável o reposicionamento de candidato aprovado em concurso público para o final da lista dos aprovados no ato da posse, porquanto tal hipótese não resulta em prejuízo aos demais participantes do certame e tampouco à Administração Pública.
2. Não há que se cogitar de preterição de candidato quando a conduta do administrador se orientou pela lei e pela regra editalícia.
3. Recurso conhecido e não provido.